Tribunal: STF
Processo: HC 168174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.